Tribunal: STF
Processo: HC 233542
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.344.441/SC, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO MATERIAL. DOLO. AFASTAMENTO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, considerando que o Direito Penal opera como ultima ratio, só é punível a frustração dolosa do pagamento da pensão alimentícia, isto é, exige-se a vontade livre e consciente de não adimplir a obrigação. Assim, nem todo ilícito civil que envolve o dever de assistência material aos filhos configurará o ilícito penal previsto no art. 244 do CP. [...] Assim, para a condenação pela prática do delito em tela, as provas dos autos devem demonstrar que a omissão foi deliberadamente dirigida por alguém que podia adimplir a obrigação. Do contrário, toda e qualquer insolvência seria crime (HC n. 761.940/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022).



    2. No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova aptos a manter a condenação do envolvido pelo delito do artigo 244 do CP, uma vez que, sem justa causa, deixou de prover a subsistência à sua prole, que estava obrigado judicialmente a título de pensão alimentícia. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para decidir pela absolvição por atipicidade da conduta, em razão do dolo específico da conduta, sendo o acusado hipossuficiente, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.



    3. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 3, p. 237).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem “[...] para reconhecer a atipicidade do crime do art. 244 do CP, restabelecendo a sentença de 1º grau”. (doc. eletrônico 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.344.441/SC, assim fundamentado:



    “Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.



    Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, considerando que o Direito Penal opera como ultima ratio, só é punível a frustração dolosa do pagamento da pensão alimentícia, isto é, exige-se a vontade livre e consciente de não adimplir a obrigação. Assim, nem todo ilícito civil que envolve o dever de assistência material aos filhos configurará o ilícito penal previsto no art. 244 do CP. [...] Assim, para a condenação pela prática do delito em tela, as provas dos autos devem demonstrar que a omissão foi deliberadamente dirigida por alguém que podia adimplir a obrigação. Do contrário, toda e qualquer insolvência seria crime (HC n. 761.940/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022).



    [...]



    No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova aptos a manter a condenação do envolvido pelo delito do artigo 244 do CP, uma vez que, sem justa causa, deixou de prover a subsistência à sua prole, que estava obrigado judicialmente a título de pensão alimentícia.



    Abaixo, trecho do acórdão recorrido (e-STJ fls. 376/378): 



    Em outros termos, incorre no delito ora em apreço o agente que, sem motivo justificável, deixa de prestar auxílio aos filhos menores de 18 (dezoito) anos, comprometendo sua subsistência.



    Justifica a defesa a ausência de recursos financeiros hábeis ao cumprimento da obrigação alimentar sem afetar a própria subsistência do réu, porquanto desempregado.



    Depreende-se do termo de audiência realizada em 28/09/2011, referente aos autos nº 041.10.002395-0 que o acusado se comprometeu ao pagamento de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a título de pensão alimentícia aos filhos (Evento 1 - Inquérito 15, dos autos originários):



    [...]



    Já em 13 de setembro de 2012, quando do cumprimento de mandado de citação, fora informado pela irmã do acusado que este encontrava-se trabalhando em Curitiba (Evento 1 - Inquérito 20, dos autos originários)



    [...]



    Ainda, a vítima D T de A, em seu depoimento, pontuou que tão logo acordados os valores a título de alimentos, o apelado demitiu-se de seu emprego e não trabalhou com carteira assinada desde então.



    E A de L, filho do réu, declarou que G tinha uma esposa que, por vezes, residia junto, mas que chegou a morar na rua. Complementou que o acusado trabalhava recolhendo materiais recicláveis.



    No mesmo sentido é a declaração da vítima J, que pontuou que o réu morava com a nova esposa, embora não soubesse se possuía trabalho formal.



    Sublinha-se que o próprio réu, em interrogatório, afirma que trabalhava como pedreiro ou servente antes de ser recolhido ao cárcere, no ano de 2015.



    Infere-se do conjunto probatório angariado no caderno processual que G de L, na qualidade de genitor das vítimas E A de L, J A de L, E F de L, e T K A de A, sem justa causa, deixou de prover a subsistência à sua prole.



    Acerca dos argumentos lançados pela Procuradoria-Geral de Justiça em sede de parecer, não se olvida que o réu possa ter atravessado períodos nos quais sua condição financeira revelava-se desfavorável - a exemplo de quando, supostamente, foi morador de rua, ou no período em que foi preso.



    No entanto, em outros momentos, as provas angariadas demonstram que o réu possuía atividade laborativa - ainda que informal, sem sequer ter se preocupado em prover o sustento de sua família - mesmo que parcialmente (ou seja, contribuindo com valores ainda que inferiores ao estabelecido judicialmente) - demonstrando que, de fato, não possuía interesse em prestar auxílio financeiro aos seus filhos.



    Nesse caminhar, imperioso destacar que o réu constituiu nova família - com o nascimento de mais um filho -, e, nos termos do seu próprio interrogatório, passou a dar valor para os seus descendentes após o falecimento de seu pai, no ano de 2021, levando a crer que possuía ciência de sua irresponsabilidade - material e afetiva -, esquivando-se de contato com seus filhos por diversos anos.



    Não é demais ressaltar que, ainda que por alguns períodos de sua vida se presuma sua hipossuficiência econômica, de todo modo, o recorrente não trouxe aos autos qualquer documentação apta a atestar sua adversidade financeira durante todo o período em que permaneceu inadimplente para com a prestação alimentar - a exemplo de sua carteira de trabalho, extratos bancários, etc - ônus esse que lhe incumbia (art. 156, CPP).



    Além disso, menciona-se que se encontrava defendido por causídico constituído nos autos de execução da prestação alimentícia (Evento 1, Inquérito 41, dos autos originários).



    [...]



    Ao arremate, que a mera alegação de hipossuficiência econômica não é suficiente para elidir a responsabilidade penal do genitor que, por longo período não efetua nenhum pagamento a título de pensão alimentar aos seus filhos menores.



    [...]



    Além do mais, mesmo sendo preso civilmente, caberia ao réu intentar ação de revisão de alimentos para eventualmente readequar o valor da pensão alimentícia às suas capacidades financeiras, mas não deixar de prover o sustento dos filhos menores sem qualquer justificativa razoável. (TJSC, Apelação Criminal n. 0001112- 21.2016.8.24.0027, de Ibirama, rel. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).



    Diante, pois, do preenchimento das elementares do tipo, imperiosa a condenação do acusado G de L por incursão no tipo penal descrito no art. 244, do Código Penal.



    Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para decidir pela absolvição por atipicidade da conduta, em razão do dolo específico da conduta, sendo o acusado hipossuficiente, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.



    Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 3, pp. 240-243).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questão veiculada naquele Agravo em Recurso Especial 2.344.441/SC inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator